Tribunal: STF
Processo: AP 958
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
Ação penal originária. Penal. Processo penal. 2. Conexão. Julgamento conjunto das Ações Penais 644 e 958. 3. Peculato (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67). Acusação de direcionamento de licitação para apropriação de recursos públicos. Falta de prova de irregularidades no certame. Inconsistência da prova de superfaturamento. Absolvição. 4. Ação penal julgada improcedente para ABSOLVER o réu, na forma do art. 386, II, do CPP.